Tribunal: STF
Processo: RHC 59046
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
- DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VISTA PARA ALEGAÇÕES FINAIS.
PRINCÍPIO DO CONTRADITORIO. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 500, III.
- IMPLICA EM CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSAO DE VISTA AO DEFENSOR DO
ACUSADO APÓS AS ALEGAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.